Tribunal: TJBA
Processo: 8049378-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049378-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER DE LIMA e outros (8)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DE RESIDÊNCIA DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ELEIÇÃO DO FORO DA CAPITAL. DANO AMBIENTAL DE NATUREZA REGIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8049378-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
CARLOS ALBERTO XAVIER DE LIMA e outros (8)
e como agravadas
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .